Tribunal: TJDFT
Processo: 0714201-02.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. SEGURO. FALECIMENTO DO CONTRATANTE. MORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. MEEIRA. LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO. DATA, HORÁRIO E LOCAL. OCORRÊNCIA. HERDEIROS. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Preliminar rejeitada. Precedente do STJ.
2. É impossível obrigar a parte adversa a compor amigavelmente, ainda que a relação jurídica seja regida pela legislação consumerista.
3. Inexiste nulidade no leilão público extrajudicial quando a contratante é intimada pessoalmente para purgar a mora, bem como é notificada sobre as datas, horários e locais da hasta pública, conforme procedimento previsto na Lei no 9.514/1997.
4. Não existe previsão legal para intimação de todos os herdeiros do contratante para purgar a mora. A intimação do contratante sobrevivente por meio dos moldes previstos no art. 26 da Lei no 9.514/1997 é suficiente.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.